Tribunal: TJDFT
Processo: 0012347-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012347-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIOS DO LAUDO PERICIAL SUSCITADA PELA RÉ PREVI REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA SEARA LABORAL. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE EM PERÍCIA NO TRANSCURSO DO FEITO. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO REGULAMENTO BENEFÍCIOS ESPECIAIS - TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento do STJ, externado no EDcl no EResp 1.557.698/RS, compete à Justiça Comum o julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. 2. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, o ?Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em que se pretende que, em virtude de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar, se condene o banco a integralizar a reserva matemática?. 3. As questões trazidas pela PREVI como forma de invalidar o laudo pericial foram anteriormente suscitadas e esclarecidas pelo perito em laudos complementares, sendo que este se ateve aos valores apurados em reclamação trabalhista. Ademais, de acordo com o artigo 473, §2o do CPC, a perícia se traduz em prova técnica, não incumbindo ao experto se manifestar quanto às questões de índole jurídica. Preliminar de nulidade da sentença por vício do laudo pericial rejeitada. 4. Consoante decidido no transcurso do feito por esta 3a Turma Cível em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem (AI n. 0704999-22.2019.8.07.0000), não se operou a prescrição da pretensão de revisão do benefício de previdência complementar percebido, porquanto não transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da reclamação trabalhista (23.04.2012) e o ajuizamento da presente ação (2.5.2016).Lado outro, tal entendimento não se contrapõe à prescrição da pretensão no tocante ao recebimento dos valores retroativos limitados aos últimos 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Prejudicial de mérito afastada. 5. De acordo com o STJ, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho (REsp 1312736/RS). 6. Por questão de segurança jurídica, a Corte Superior possibilitou a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo - 8.8.2018 - (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.8.2018, DJe 16.8.2018). 7. O participante do plano poderá restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo facultado, contudo, verter a parte de responsabilidade do patrocinador, facultada a compensação com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22.8.2018, DJe 28.8.2018). 8. Quanto à preservação do salário de participação, a r. sentença deixou claro ser esta cabível desde que haja pagamento de contribuição adicional do participante. 9. O Benefício Especial Temporário, ainda que tenha base de cálculo semelhante ao da complementação de aposentadoria - o salário de participação - é devido tão somente quando houver superávit nas contas da entidade de previdência privada, conforme previsto no art. 87 e seguintes do Plano de Benefício da PREVI. 10. Por ter sido o benefício especial de remuneração incorporado ao complemento de aposentadoria principal, é indevida a repercussão do acréscimo das horas extras nos cálculos, sob pena de bis in idem, pois o acréscimo das horas extras foi utilizado para majorar a complementação de aposentadoria, da qual o benefício especial de remuneração faz parte. 11. A sucumbência deve ser aferida segundo a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pela parte autora na conformação da lide enquanto pretensão resistida. A sucumbência da PREVI, no caso, se justifica em razão da apresentação de contestação se contrapondo a todos os pedidos autorais. 12. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho; b) artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028